Tribunal: TJES
Processo: 5009372-20.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009372-20.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEI DO NASCIMENTO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009372-20.2023.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SHIRLEI DO NASCIMENTO
RECORRIDO:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS A MENOR. LEGITIMIDADE DA GENITORA COMO TITULAR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora, titular de plano de saúde ofertado pela ré, há mais de 12 anos, relatou dificuldades na obtenção de serviços para seu dependente, menor diagnosticado com autismo leve e paralisia cerebral. Foram prescritos tratamentos especializados, como psicoterapia, fisioterapia, fonoterapia e psicopedagogia, além de consultas médicas, mas a ré negou a cobertura, forçando a autora a recorrer ao SUS.

2. O Juízo de origem extinguiu o feito sem análise de mérito, sob o fundamento de que a ação não poderia tramitar no Juizado Especial, em razão de o menor ser o beneficiário dos serviços pleiteados.

3. A autora recorreu, pleiteando a anulação da sentença e a condenação da ré à obrigação de restabelecer o plano de saúde, além da indenização por danos morais. A parte ré não apresentou contrarrazões, embora citada para a referida finalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da autora e a competência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a demanda; (ii) a falha na prestação de serviços pela ré, consistente na negativa de cobertura; e (iii) a configuração de danos morais em razão da conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção do feito pelo Juízo de origem não se sustenta. Embora o menor seja o beneficiário direto dos serviços pleiteados, a ação foi ajuizada pela genitora, que é a titular do contrato de plano de saúde. A relação jurídica discutida é de titularidade da autora, o que legitima sua atuação em nome próprio, sendo inaplicável a vedação ao processamento nos Juizados Especiais. Sentença anulada.

6. O processo encontra-se apto para julgamento com base na Teoria da Causa Madura, conforme o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, visto que a controvérsia se restringe a provas documentais.

7. A negativa de cobertura pela ré, sem justificativa plausível e em desrespeito às prescrições médicas, caracteriza falha na prestação do serviço. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao menor, nos termos do contrato firmado.

8. A conduta abusiva da ré, ao negar acesso a tratamentos essenciais, forçando a autora a buscar alternativas públicas, gerou sofrimento emocional, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para reparar o dano, considerando a gravidade da situação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Anula-se a sentença de origem para reconhecer a legitimidade ativa da autora e a competência dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, condena-se a ré a restabelecer integralmente a cobertura do plano de saúde em favor do menor dependente da autora, garantindo o acesso imediato aos tratamentos prescritos, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros legais desde a citação.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil (CPC)
, art. 1.013, § 3º, I.

- Lei 9.099/95
, art. 55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)